Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-74.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000474-74.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMIM SILVA DE ARAUJO PASSOS

Advogado(s)
:
SALATIEL DOS SANTOS DE JESUS CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. AMPLIAÇÃO DE VAGAS POR LEI MUNICIPAL. CONVOCAÇÃO FORMAL. SUSPENSÃO GENÉRICA DE NOMEAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público promovido pelo Município de Jandaíra para o cargo de Secretário Escolar, regido pelo Edital nº 001/2022. A impetrante foi convocada pelo Edital de Convocação nº 021/2024, após a superveniência da Lei Municipal nº 246/2024, que ampliou o número de vagas do cargo. Posteriormente, a nomeação foi suspensa por ato do novo gestor municipal, mediante o Decreto nº 030/2025, sob alegação genérica de possíveis irregularidades nas convocações. A candidata pleiteia o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a ampliação do número de vagas por lei municipal, seguida da convocação formal da candidata aprovada em cadastro de reserva durante a validade do concurso, configura direito subjetivo à nomeação; estabelecer se a suspensão genérica das nomeações por decreto municipal, sem motivação individualizada e sem instauração de processo administrativo, caracteriza preterição arbitrária e ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público concretiza os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devendo a Administração respeitar os atos praticados durante a vigência do certame e a ordem classificatória dos candidatos aprovados.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), a qual se converte em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária ou manifestação inequívoca da Administração quanto à necessidade de provimento do cargo.

A superveniência da Lei Municipal nº 246/2024, que ampliou o quantitativo de cargos de Secretário Escolar, constitui manifestação expressa da necessidade administrativa de provimento das vagas durante a validade do concurso.

A convocação formal da impetrante por meio do Edital nº 021/2024 evidencia o reconhecimento, pela própria Administração, da necessidade de preenchimento do cargo, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A suspensão das nomeações pelo Decreto Municipal nº 030/2025, fundada em alegações genéricas de irregularidade e sem motivação específica dirigida à candidata, viola os princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

O exercício da autotutela administrativa, embora admitido pela Súmula nº 473 do STF, exige observância do devido processo legal administrativo quando o desfazimento do ato repercute na esfera jurídica de administrados.

A ausência de instauração de procedimento administrativo individualizado e de motivação concreta para a suspensão da nomeação caracteriza preterição arbitrária e imotivada, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ampliação do número de vagas por lei municipal durante a vigência do concurso, seguida da convocação formal do candidato aprovado em cadastro de reserva, evidencia a necessidade administrativa de provimento do cargo e converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A suspensão genérica de nomeação de candidato regularmente convocado, sem motivação individualizada e sem instauração de processo administrativo, configura preterição arbitrária e ilegal, assegurando ao candidato o direito líquido e certo à nomeação e posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 246/2024; Edital nº 001/2022; Decreto Municipal nº 030/2025; Edital de Convocação nº 021/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, Súmula nº 473; TJBA, Apelação nº 8000472-07.2025.8.05.0216, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8000467-82.2025.8.05.0216, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.10.2025; TJBA, Apelação nº 8002333-62.2024.8.05.0216, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 15.12.2025.